Tribunal: STF
Processo: HC 206907
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alexandre Carneiro de Souza, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 136.750/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Os impetrantes sustentam, em síntese, que seria o caso de cabimento do ANPP (acordo de não persecução penal) – introduzido pela Lei nº 13.964/19 –, pois cuida-se de inovação legislativa mais benéfica que deve retroagir para beneficiar o paciente.
    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento do presente writ.
    No mérito, buscam 
    “reconhecer a ilegalidade na única motivação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça para validar a posição do Ministério Público do Estado do Paraná para o não firmamento do Acordo de Não Persecução Penal, determinando-se nova vista ao Ministério Público para o oferecimento da proposta e firmamento do Acordo de Não Persecução Penal”.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do decisão impugnada:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL PENAL MAIS BENÉFICA. PRECLUSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso em tela. Precedentes. 
    2. "Consoante disposto no art. 105 da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1711766/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 31/10/2018). 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).
    Eis a ementa do julgado em questão:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.””
    Anoto das razões dos impetrantes:
    “I) Em 13/09/2017 o paciente ALEXANDRE CARNEIRO DE SOUZA foi denunciado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, delito esculpido no art. 12, caput, da Lei 10.826/03 – anexo 1. 
    II) Em 04/11/2019 a prestação jurisdicional de primeiro grau de jurisdição foi por sua condenação – anexo 2. 
    III) Em 23/11/2019 foi interposto recurso de apelação, distribuído a 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) – anexo 3. 
    IV) Em 24/01/2020 entra em vigência a lei 13.964/2019, que introduz o art. 28-A no Código de Processo Penal (Acordo de Não Persecução Penal).” (Grifei)
    Cuida-se, assim, de ação penal em que, quando do advento da Lei nº 13.1964/19, para além do recebimento da denúncia, já havia a condenação do paciente, o que afasta a retroatividade pretendida, à luz da jurisprudência predominante da Corte.
    Ante o exposto, nos termos do 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, denego a ordem de habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente